Tribunal: TJMT
Processo: 1038068-84.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1038068-84.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/11/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

ARMELINDA DOS SANTOS SILVA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO OBSTADO POR FORÇA DE DECRETO ESTADUAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O artigo 2º do Decreto 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pelo art. 1º da mesma norma, obstando, assim, o decurso do prazo da prescrição.

2.

Dever de pagar crédito líquido e certo constante em certidão emitida pelo devedor reconhecido.

3.

Entendimento uniformizado por esta Turma Recursal com o seguinte enunciado: “
O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não iniciar a fluir o prazo prescricional
” (RI nº 0501442-70.2014.8.11.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos).

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos, que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a parte recorrente postula o recebimento do crédito constante na certidão de crédito nº 9.9.091.927-7, emitida em 11/04/2009, no valor bruto de R$ 22.970,30 (vinte e dois mil novecentos e setenta reais e trinta centavos).

A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em 04/2019 e a presenta ação somente foi proposta em 22/09/2021, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

A recorrente, por sua vez, aduz que o Decreto Estadual nº 766/2011 obsta o curso do prazo prescrição.

O referido decreto “
dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providência
s” e em seu artigo 2º estabelece que:

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Destarte, o pagamento do crédito constante na certidão está obstado pela legislação estadual, via de consequência, deve-se considerar sobrestado também o decurso do prazo prescricional.

Conforme anotado, o art. 2º sobrestou o pagamento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o art. 1º. O artigo 1º, por sua vez, fixou o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para disponibilização do referido sistema.

Destarte, tendo em vista que o prazo para implantação do sistema eletrônico já se escoou, deve a parte recorrida proceder ao pagamento da certidão de crédito anexa à inicial, pois a suspensão não pode perdurar por prazo indefinido.

Com efeito, apenas destaco que o referido entendimento foi uniformizado por esta Turma Recursal em sessão realizada no dia 09/11/2022 que decidiu o incidente nos autos do processo nº 0501442-70.2014.8.11.0001, de Relatoria do Juiz Dr. Valmir Alaércio dos Santos, o qual transcrevo a referida ementa:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DECRETO ESTADUAL N.766/2011. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS PELAS TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FORMULADO ENUNCIADO.

Nos termos do disposto no Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, é requisito de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência a ocorrência de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

Restando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admite-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

No exame de mérito, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS fixou o seguinte enunciado: “O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”.

(N.U 0501442-70.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Deste modo, considerando o enunciado formulado no sentido que “
O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”.
A sentença que declarou a prescrição na origem deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a ocorrência de prescrição, para determinar que a parte recorrida proceda ao pagamento da certidão de crédito nº 9.9.091.927-7, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado desta decisão.

A parte recorrente deverá apresentar cálculo do valor atualizado de seu crédito, observando que no período compreendido entre 11/04/2009 (data da expedição da certidão de crédito) e 25/3/2015, incida correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo que a partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022